Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO GENITOR. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida, que julgou improcedente o pedido da inicial para exonerar o requerente da obrigação alimentar com relação ao filho maior.

2. Alcançada a maioridade civil, cessa, em regra, o poder familiar e, por conseguinte, a obrigação de prestar alimentos sob esse fundamento, de forma que o alimentando deve comprovar a necessidade dos alimentos.

3. No caso dos autos, os alimentos não devem ser exonerados, pois o filho maior é portador de deficiência, sendo inclusive interditado, em razão da incapacidade para os atos da vida civil. Necessidade dos alimentos prestados pelo genitor.

4. Sendo o valor fixado anteriormente manifestamente reduzido (13% do salário mínimo), afigura-se como necessária a revisão do valor a fim de majorá-lo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, com o cumprimento pelo genitor, pessoa capaz e apta ao trabalho.

5. Apelação conhecida e não provida.